Tribunal: TJMT
Processo: 0010935-37.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010935-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA REGINA DOS SANTOS - CPF: 432.862.081-91 (APELANTE), ALINE TELES DE OLIVEIRA DERVALHE - CPF: 020.631.881-22 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.530.690/0001-44 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E OS DANOS ALEGADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na realização de tratamento odontológico.

2.

Ausente prova de erro na prestação do serviço odontológico incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau.

3.

Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0010935-37.2016.8.11.0041

APELANTE: MÔNICA REGINA DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
MÔNICA REGINA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais n. 0010935-37.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de
INSTITUTO DE ODONTOLÓGIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na presente ação de reparação por dano material e moral, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC (Id. 200094666).

A apelante recorre, sustentando que, foi vitima de erro odontológico, em razão da demora causada no tratamento de implante da
“Coroa de E-max”
, que causou a extração do dente para posterior instalação de implante; destaca que restou comprovado pelo laudo médico e pelo parecer da extração do dente a negligência e a ilicitude da apelada, que contribuiu para a extração do dente, inchaço e dores; pontua que a demora na execução dos serviços odontológicos é gerador de indenização por danos morais; destaca que ficou evidenciado pelas provas documentais que o tratamento não alcançou o resultado esperado, em razão do tempo gasto, o que gerou grande desconforto à apelante.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na exordial, uma vez que se revelaram consistentes as provas coligidas aos autos que demonstram a responsabilidade civil da ré pelos danos sofridos pela autora (Id. 200094668 – pág. 1/18).

O recurso é isento de preparo recursal (Id. 200182801).

Contrarrazões
prestigiando o julgado, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 200094672 – pág. 1/9).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, vez que a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
MÔNICA REGINA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
, proposta em desfavor de
INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na presente ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Na origem, narra à autora que em dezembro/2014, quebrou o dente n. 26 (primeiro molar superior do lado esquerdo), e por essa razão pagou o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarente reais) para realizar o tratamento odontológico, consistente na implantação de uma
“Coroa de E-max”
.

A partir daí, após inúmeros atrasos na execução assevera a existência de falha na prestação dos serviços, pois, antes do tratamento de implante foi indicado que a apelante fosse submetida ao tratamento endodôntico (tratamento de canal), sendo atendida por preposto da apelada em 09.02.2015, concluindo o tratamento no dia 12.03.2015.

Após a devida instrução do feito, sobreveio a sentença que
julgou improcedente a demanda, insurgindo-se a autora nesta oportunidade.

Pois bem.

Tem-se que o
Código Civil
adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (
culpa lato sensu
), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Nessa linha de informações tem-se que a responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no
CDC
, aplicável às relações entre pacientes e clínicas odontológicas, médicas, operadoras de plano de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual estão obrigados o profissional dentista/médico e a entidade de hospitalar ou de tratamento odontológico, inteligência do artigo
14
do
CDC
, que dispõe,
ipsis litteris:

"Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva da clínica odontológica, do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipóteses dos incisos
I
e
II

do § 3º
do art.
14
do
CDC
.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessária, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato. 2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. 3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não ter obtido os resultados esperados, foi equivocado e causou danos à autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados. [...]. 5. Recurso especial não provido
. (STJ.
Resp. 1238746/MS
, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJE 04/11/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORTODENTISTA. TRATAMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA ADOTADA PELO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] Nos termos do art.
14
,
§ 4º
da Lei nº.
8.078
/90, a responsabilidade civil do cirurgião dentista, profissional liberal, é subjetiva, dependente da comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades. - O dentista, em casos de cirurgia para colocação de próteses dentárias, está vinculado a uma obrigação de resultado. - Comprovada a existência da culpa e do nexo causal, presente a obrigação de indenizar a autora pelos danos morais originados da descontinuidade do seu tratamento ortodôntico, e consequente piora do seu quadro.
[...] (TJMG -
Apelação Cível 1.0672.10.028932-7/001
,
Relatora Desa. Aparecida Grossi - DJE 02/10/2018).

Dessa forma, a fim de se constatar a responsabilização civil da clínica, imprescindível a perquirição da existência do defeito no serviço prestado pela referida entidade odontológica ou da culpa do dentista que assistiu a apelante, além do dano e do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e os danos por esta sofridos.

Nessa ordem de ideias, é certo que, em se tratando de ação ordinária de indenização, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso
I
do
CPC
, ao passo que é ônus do requerido fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no artigo
373
,
II
do
CPC
.

Contudo, vislumbra-se que na hipótese dos autos, que a autora não se desincumbiu do seu ônus processual, porque não há provas robustas capazes de indicar a falha na prestação dos serviços contratado, tampouco elementos capazes de permitir aferir que não foi empregada a melhor técnica para a realização do serviço odontológico.

Nesse sentido, impõe-se pontuar que a parte apelante somente trouxe alicerçada em sua exordial, radiografia, laudo radiográfico, histórico de mensagens de um grupo de Facebook, denominado
“Onde não ir”
(Id. 200094151 – pág. 6/19), e dois relatórios odontológicos (Ids. 200094669 e 200094670), documentos estes que não trazem nenhuma conclusão ou nexo de causalidade a respeito da falha alegada.

O Instituto Machado apresentou parecer técnico nos seguintes termos: “
Este dente apresenta conforme laudo radiológico, uma lesão periapical extensa, mesmo diante do tratamento endodôntico pregresso. E devido a destruição de sua coroa, foi de bom senso indicar sua extração. No qual foi realizado no dia 22/03/2017”.

Ressalta-se que não se evidencia nos autos o nexo de causalidade entre a alegada negligência por parte da requerida quanto ao alegado dano.

Revela-se esclarecer que, a despeito da ação de produção antecipada de provas n. 0034602-86.2015.8.11.0041, a perícia judicial restou prejudicada pela perda do objeto, dada à impossibilidade de avaliação do dente, fato que, ocasionou o indeferimento da inversão do ônus da prova na ação principal, não tendo recorrido à apelante, pleiteando somente a produção de prova oral testemunhal, contudo, em audiência de instrução e julgamento, acabou por desistir da prova requerida (Id. 200094166).

Assim, para que o profissional dentista possa ser responsabilizado, necessário se faz a comprovação do nexo causal entre o tratamento prescrito e o dano experimentado pela paciente, o que representa o fato constitutivo do direito da autora à indenização
.

Diante da precariedade da prova produzida, não há nos autos elementos robustos indicativos de que houve imperícia/negligência na demora na realização do procedimento pela apelada, tampouco que o dente quebrou-se em razão da demora no atendimento, o que configura óbice à pretensa responsabilização do apelado.

Nesse mesmo sentido, colhem-se as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CULPA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
O ordenamento jurídico adota a teoria subjetiva da culpa, exigindo a comprovação da conduta do agente e o dano, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão. A responsabilidade civil do dentista, não obstante seja também disciplinada pelas normas protetivas do direito do consumidor, está diretamente atrelada à comprovação da culpa no cometimento da lesão. - A não comprovação, através de prova técnica, da ocorrência de falha ou erro grosseiro dos profissionais da saúde, nas modalidades negligência, imperícia ou imprudência, não enseja a obrigação de indenizar. - A mera alegação de descaso e/ou falta de respeito em tentar recolocar prótese dentária que caiu, sem qualquer embasamento probatório mínimo, não pode levar ao reconhecimento de danos morais passíveis de percepção de indenização.
(TJMG,
Apelação Cível 1.0701.15.008831-1/001
, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgamento em 03/03/0021, publicação em
05
/
03
/
2021
).

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INCIDÊNCIA DO
CDC
.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
A relação jurídica instaurada entre o dentista e o paciente, tendo por objeto a prestação de serviços odontológicos, encontra-se regida pelo
CDC
. Concernente aos procedimentos odontológicos, os profissionais da saúde especializados comprometem-se, em regra, pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. Não obstante, prudente avaliar o caso concreto, a fim de se verificar a presença de fatores intrínsecos ao organismo do paciente ou outras nuances que possam interferir no sucesso do tratamento. Consoante o disposto no artigo
14
,
§ 4º
, do
CDC
, a responsabilização do profissional liberal por defeito na prestação do serviço implica comprovação de culpa, sendo da parte autora o ônus de comprovar a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com determinado serviço ou produto. Não restando provada nos autos a falha no atendimento odontológico prestado à autora e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os alegados danos noticiados na inicial, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.
(TJMG,
Apelação Cível 1.0699.13.003156-9/002
, Relator Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, julgamento em 04/02/20, publicação em
07
/
02
/
2020
)
.

Por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como dar guarida à pretensão autoral, uma vez que não há prova nos autos de falha na prestação do serviço odontológico pela ré, devendo ser confirma a sentença prolatada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoram-se os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC,
observada quanto a sua exigibilidade a gratuidade antes deferida à requerente/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024